Tribunal: STF
Processo: Rcl 2832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-03
Data de publicação: 2005-02-03

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública.
Antecipação de tutela. Art. 1º da Lei nº 9.494/97.
Constitucionalidade reconhecida em medida liminar. ADC nº 4.
Servidor público. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Adicional de
produtividade. Tutela antecipada para garantir o pagamento. Suposto
restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa configurada à
autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão da ADC
nº 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de vantagem
pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento